Tribunal: STF
Processo: AI 478039
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL.
CLASSIFICAÇÃO REGIONALIZADA. LEGALIDADE.
I. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - Decisão contrária aos interesses da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional.
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, CF: improcedência,
porque o que pretendem os recorrentes, no ponto, é impugnar a
decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V. - Concurso público para o cargo de
 Auditor Fiscal do Tesouro Nacional: regularidade da classificação
regionalizada. Precedentes.
VI. - Agravo não provido.